Tribunal: STF
Processo: ADI 7549
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 43, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 202/2000, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA DE N. 823/2023, AMBAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDAS POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REMESSA DAS PEÇAS PROCESSUAIS E ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS. PROCURADORES DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. USURPAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 43, II, da LC n. 202/2000, com a redação dada pela LC n. 823/2023, ambas do Estado de Santa Catarina.

    2. A proponente sustenta que, ao autorizar a cobrança judicial de dívidas por intermédio do Ministério Público de Contas, o preceito vulnerou a competência reservada aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal de representação judicial do ente federado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual que define o papel do Ministério Público de Contas na execução da dívida apurada em decisão definitiva do Tribunal de Contas ofende a competência privativa da Procuradoria-Geral do Estado de representação judicial do ente federado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O modelo constitucional de controle externo atribui às decisões das Cortes de Contas que imputam débito ou multa a eficácia de título executivo, cabendo ao ente público beneficiário promover sua execução.

    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que nem o Tribunal de Contas nem o Ministério Público de Contas dispõem de legitimidade ativa para promover execução judicial de suas decisões, função atribuída exclusivamente ao ente público beneficiário por meio de seus procuradores.

    6. A leitura sistemática da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina evidencia que o dispositivo impugnado não confere capacidade postulatória ao Ministério Público de Contas, restringindo-se a atribuir-lhe atuação preparatória e cooperativa – remessa de peças processuais e fornecimento de subsídios à Procuradoria-Geral do Estado.

    7. A atuação do Ministério Público de Contas, tal como prevista na norma, não se confunde com a representação judicial constante do art. 132 da CF/1988, inexistindo usurpação da função privativa da Advocacia Pública.

    8. Não se verifica a necessidade de interpretação conforme à Constituição, porquanto o texto normativo, compatível com o arranjo constitucional de competências, não se revela polissêmico.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Pedido julgado improcedente.